Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA.
1 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”(Tema 1085, RESP repetitivo 1863973/SP).
2 – Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, trata-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução.
3 – Recurso conhecido e não provido.
La